Tribunal: TJES
Processo: 0004210-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004210-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO RIBEIRO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1194 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e III, e 155, §4º, II, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 27 anos e 7 meses de reclusão. A defesa postula o redimensionamento das penas-base, com o afastamento de vetores negativados, a observância das frações admitidas pelo STJ e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria, em relação aos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, estão devidamente fundamentadas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese de confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade no homicídio qualificado, pois a intensidade da conduta, consistente na aplicação de golpe “mata-leão” por conhecedor de artes marciais, com uso de fio de ferro, evidencia maior reprovabilidade.

4. Preserva-se a negativação das circunstâncias do homicídio, tendo em vista a prática do crime na residência da vítima, em horário noturno e com aproveitamento de vínculo afetivo.

5. Afasta-se a valoração negativa da personalidade e das consequências do homicídio, pois a fundamentação baseia-se em assertivas genéricas, desacompanhadas de elementos concretos idôneos, em desacordo com a orientação do STJ.

6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando o réu admite a prática do fato sob alegação de legítima defesa, nos termos do Tema 1194 do STJ, aplicando-se, contudo, em fração inferior.

7. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal (motivo fútil), fixando-se a pena intermediária do homicídio em 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

8. No furto qualificado, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o crime foi praticado logo após o homicídio, inclusive com tentativa de fuga e subtração de veículo avaliado em R$ 190.000,00.

9. Preserva-se a negativação dos motivos do furto, diante do intuito de viabilizar a fuga.

10. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, circunstâncias e consequências do furto, por ausência de fundamentação concreta.

11. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea também quanto ao furto, fixando-se a pena intermediária em 2 anos e 11 meses de reclusão e 42 dias-multa.

12. Procede-se ao concurso material, resultando na pena definitiva de 18 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, vedadas considerações genéricas sobre personalidade e consequências do crime.

2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, devendo ser aplicada em fração inferior quando envolver excludente de ilicitude.

3. A prática de furto imediatamente após homicídio, com finalidade de fuga, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e III; 155, §4º, II; 65, III, “d”; 61, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1194; STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.2.2019; STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.4.2021; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.6.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENO RIBEIRO FREIRE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e III e no artigo 155, §4º, II, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 27 anos e 7 meses de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base do crime de homicídio qualificado, para que sejam decotadas as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, e a do crime de furto qualificado, notadamente quanto aos vetores, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Postula, também, caso mantidos os vetores negativos, que se observe as frações autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, relativamente, ao crime de homicídio qualificado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENO RIBEIRO FREIRE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I e III e no artigo 155, §4º, II, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 27 anos e 7 meses de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base do crime de homicídio qualificado, para que sejam decotadas as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, e a do crime de furto qualificado, notadamente quanto aos vetores, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Postula, também, caso mantidos os vetores negativos, que se observe as frações autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, relativamente, ao crime de homicídio qualificado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

A insurgência da defesa refere-se somente quanto ao processo dosimétrico.

Artigo 121, §2º, I e III do Código Penal:

No que se refere ao crime de homicídio qualificado, o magistrado de origem fixou a pena-base em 21 anos de reclusão, tendo em vista os vetores negativos, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Diferentemente do que pontua a defesa, os vetores culpabilidade e circunstâncias restaram devidamente fundamentados.

A intensidade da conduta, materializada no golpe mata-leão, por conhecedor de artes marciais (Jiu Jitsu), além da utilização de fio de ferro de passar roupa, autoriza o incremento da pena basilar no tocante ao vetor culpabilidade.

Ademais, assim como apontado pelo magistrado de origem, “o crime cometido dentro da própria residência da vítima, aproveitando-se do vínculo afetivo, em horário noturno” revela as circunstâncias negativa em que o crime foi praticado.

Por sua vez, os vetores personalidade e consequências do crime não foram devidamente fundamentadas, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionadas:

(...); quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativada na referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade, ao utilizar a própria força física com auxílio mecânico de objetos que encontrou pela frente. E, mais, houve grande frieza quando se bateu em retirada, restando claramente demonstrado que o crime foi praticado com intensa perversidade.

A vítima tinha um excelente futuro pela frente e só queria tocar a empresa que gerenciava, mas foi alvo da frieza e a capacidade de manipulação do acusado, que demonstrou ter índole e personalidade incompatíveis com qualquer convívio social, encoberta na data do crime por uma máscara de sociabilidade, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

(...).

As consequências extrapenais foram as próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um jovem trabalhador e cumpridor de suas obrigações foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese os severos danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

Assim, não sendo possível reforço na fundamentação quanto às aludidas circunstâncias judiciais, é de rigor a redução da pena-base, a qual fixo em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase do processo dosimétrico, assiste razão à defesa, ainda que parcialmente, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Tal conclusão se justifica pelo fato de o recorrente ter admitido, tanto na fase policial quanto em juízo, a autoria do crime, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa. Configura-se, portanto, uma confissão qualificada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1194
, firmou a tese segunda a qual, “[a] atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Nesse cenário, tendo o recorrente confessado a prática do crime em legítima defesa, é de rigor o reconhecimento da confissão espontânea em proporção inferior.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal (motivo fútil), fixo a pena intermediária em
17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, a qual torno definitiva, à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Artigo 155, §4º, II do Código Penal:

Prosseguindo. A defesa requer o decote das circunstâncias judiciais negativas, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, relacionadas ao crime de furto qualificado.

O magistrado de origem recrudesceu a pena basilar em 3 anos de reclusão, e 90 dias-multa, em razão dos vetores negativos culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A circunstância judicial culpabilidade não foi questionada pela defesa, em razão de estar devidamente justificada, pelo cometimento do crime após o homicídio qualificado reconhecido pelos jurados, conforme de extrai do excerto da sentença objurgada, abaixo colacionado:

O juízo de culpabilidade exaspera o senso ordinário, uma vez que praticou o crime após consumar o homicídio, o acusado deixou o apartamento da vítima e se dirigiu à garagem para subtrair o automóvel Jeep Compass, placas SFR 5E07, ano 2022, de propriedade da vítima, avaliado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), bem como cartões de crédito.

Foi ouvido o Cabo Roberto Bosco, nos autos digitalizados (mídia 1), que participou do cerco policial ao réu e declara que ele confessou o crime ao ser capturado: “ele (32:42) ele furou o cerco (32:44) por três vezes. Quando foi pego ele confessou e disse que estava com medo. (41:22) confirmo minhas declarações [...]”

Por sua vez, a circunstância judicial, motivos do crime, também autorizam a exasperação da reprimenda, já que o intuito da empreitada criminosa foi de empreender fuga.

No que se refere aos vetores personalidade, circunstâncias e consequências do crime, verifico que falecem justificativa idônea para o incremento da pena basilar, consoante se extrai do trecho da sentença abaixo colacionado:

(...) a personalidade do agente aponta frieza e agressividade; as circunstâncias extrapolam o normal face à dinâmica dos fatos, descrita linhas acima; consequências extrapenais do crime são negativas; (...).

Desse modo, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, considerando a fundamentação já mencionada e o valor do veículo subtraído.

Presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 2 anos e 11 meses de reclusão e 42 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato dos fatos, tornando-a definitiva, à míngua de qualquer causa de diminuição ou aumento da pena.

Procedido o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 18 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 42 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para redimensionar as penas-bases dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I e III e no artigo 155, §4º, II, ambos do Código Penal, e fixar a pena definitiva do recorrente em
18 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 42 dias-multa
.

É como voto.